Tribunal: TJDFT
Processo: 0713148-80.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face do acórdão que negou provimento ao agravo interno contra decisão da Presidência desta Turma Recursal que não admitiu o Agravo em Recurso Extraordinário porquanto não houve interposição concomitante de Agravo Interno em Recurso Extraordinário (art. 1.021 do CPC) para combater capítulo decisório relativo a tema de repercussão geral ou de sua inexistência anteriormente reconhecida pelo STF.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição, obscuridade, dúvida ou erro material que justifique o recebimento do Agravo em Recurso Extraordinário.
III. Razões de decidir
5. Não há se falar em omissão ou contradição ou obscuridade quando a decisão que não conheceu do Agravo em Recurso Extraordinário o fez conforme os seguintes fundamentos: “Após a sistemática estabelecida pela Lei no 13.256/2016, que deu nova redação aos artigos 1.030 e 1.042 do CPC, a interposição de Agravo Interno quando cabível Agravo em Recurso Extraordinário, ou vice-versa, constitui erro grosseiro, não se aplicando, portanto, o princípio da fungibilidade. Nesse sentido (...)” “A adequação com o tema de Repercussão Geral fixado pelo STF, por si só, é capaz de obstar o seguimento do Recurso Extraordinário. Desse modo, carece de interesse recursal o conhecimento do Agravo em Recurso Extraordinário - ARE do art. 1.042 do CPC, em relação aos demais pontos do recurso, haja vista que não haverá utilidade em eventual provimento.”
6. A intenção da parte embargante, ao contrário do que alega, é rever o juízo de admissibilidade feito pela Presidência e referendado pela respectiva Turma Recursal, o que é incabível em sede de embargos de declaração.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e rejeitado.
8. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.
________

Dispositivos relevantes citados: artigos 1.030 e 1.042 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: ARE 1.138.987-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 01/10/2019; Pet 5.951-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1o/6/2016; e Pet 5.128-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 15/04/2014. 3. Agravo regimental DESPROVIDO. (ARE 1282030 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 13/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-267 DIVULG 06-11-2020 PUBLIC 09-11-2020.